Tribunal: TJDFT
Processo: 0008467-60.2018.8.07.0003
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
PENAL. ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.
Nos crimes patrimoniais, como no roubo, a palavra da vítima possui maior relevância e consubstancia prova idônea para fundamentar o édito condenatório, ainda mais quando consentânea com o conjunto probatório. O reconhecimento seguro da vítima na fase inquisitiva, confirmado por ela na fase judicial, o depoimento das testemunhas policiais e a localização do veículo subtraído na posse do apelante são provas suficientes para comprovar a autoria do crime.
Correta a dosimetria da pena-base, aplicado o critério jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime.
A multirreincidência autoriza uma maior exasperação da pena, pois merece maior reprovabilidade do que o réu que ostenta apenas uma incidência penal caracterizadora de reincidência, justificada a fração de aumento superior a 1/6 (um sexto), na hipótese a fração de 1/4 (um quarto), para o agravamento da pena.
Apelação desprovida.